Tribunal: CARF
Processo: 10183.720980/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.720980/2011-84
ACÓRDÃO
9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. CFL 34. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LEI No 8.212/91.
RPS. INAPLICABILIDADE.
Constatado
serem
autônomas
as
condutas
penalizadas
por
descumprimento da obrigação acessórias, possuindo cada uma delas
previsão legal expressa, vedada a aplicação do princípio da consunção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional apenas para rediscussão da
matéria em relação ao CFL 34. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Sheila Aires
Cartaxo Gomes, que conheciam integralmente do recurso. No mérito, por unanimidade de votos,
acordam em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e manifestou intenção em apresentar declaração de voto.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.720980/2011-84
2
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2201-005.532, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara
desta Segunda Seção de julgamento, que deram “parcial provimento ao recurso [voluntário
interposto por TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.], para afastar o lançamento
relacionado ao levantamento AL – Alimentação sem PAT, bem assim para exonerar os valores
lançados por descumprimento de obrigações acessórias.” (f. 533).
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE
Não é competência desta instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade de atos legais.
CIÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DO MPF. CIÊNCIA EFETUADA POR MEIO
ELETRÔNICO
A ciência pelo sujeito passivo do MPF dar-se-á por intermédio da Internet, no
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de
acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Havendo a ciência regular, não há que se falar em nulidade do auto de infração
por falta de ciência da prorrogação, que também está informada no mesmo
endereço eletrônico.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.720980/2011-84
3
ALIMENTAÇÃO IN NATURA PAT.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
AJUDA DE CUSTO. DIÁRIAS PARA VIAGEM. MESMA REGIÃO METROPOLITANA
Somente se configura a ajuda de custo quando ocorre pagamento, em parcela
única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho
do empregado Os pagamentos efetuados aos empregados para ressarcir
despesas com deslocamento dentro da mesma região metropolitana para
realização de trabalho fora da sede, não configuram diárias para viagem.
Não havendo comprovação de que os pagamentos se referem a ressarcimento
de gastos relativos ao trabalho, tais pagamentos devem integrar o salário de
contribuição.
PEDIDO DE INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO IMPROCEDENTE. NÃO
OCORRÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não tendo sido deferido pedido do interessado para considerar nulo o
lançamento em razão de verbas consideradas pelo contribuinte como não
integrantes do salário de contribuição, não há como declarar nulo e nem
insubsistente os autos de infração por obrigação principal.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Não pode se falar em desobediência ao princípio da legalidade quando estão
presentes nos Autos de Infração e seus anexos, os fatos geradores da autuação
referentes ao não cumprimentos das obrigações referentes às contribuições
devidas à Seguridade Social e os dispositivos legais que amparam o débito
lançado. Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de
defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação,
não há que se falar em nulidade do lançamento por ilegalidade.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória.
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito
fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio. (f. 532/533)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o lançamento relacionado
ao levantamento AL - Alimentação sem PAT, bem assim para exonerar os valores
lançados por descumprimento de obrigações acessórias. Vencido o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra, que deu provimento parcial em menor extensão.
(f. 533)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 553/565) alegando,
em apertadíssima síntese, que o paradigma de no 2301-02.593, diferentemente do acórdão
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.720980/2011-84
4
recorrido, vetou a aplicação do princípio da consunção quando da imposição de multas por
descumprimento de obrigações acessórias de natureza tributária.
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 569/574, admitiu o único
paradigma apresentado, de forma a “d[ar] seguimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, para que se rediscuta a matéria ‘aplicação do princípio da consunção.’” (f. 574)
Contrarrazões apresentadas – vide f. 581/597 – sem qualquer insurgência quanto
ao conhecimento do recurso fazendário, declinando razões de mérito para a manutenção da
decisão recorrida.
O sujeito passivo também interpôs recurso de divergência (f. 600/616), que teve
seu seguimento negado – vide despacho de admissibilidade às f. 657/660 – confirmado pela
decisão (f. 715/718) que rejeitou o agravo interposto (f. 667/678).
Em 21 de julho de 2023 acostados memoriais pela parte recorrida – cf. f.
751/757.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo; contudo, apenas preenchido os demais pressupostos, com relação à autuação relativa
à multa (CFL 34), eis que apenas quanto à ela comprovada a similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma, bem como demonstrada a existência do dissídio jurisprudencial.
Isso porque,
[e]m ambos, trata-se de lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória, tendo sido lavrado também Auto-de-Infração de obrigação
principal, em que foi aplicada a multa de ofício de acordo com o art. 44 da Lei
no 6.430/96.
Apesar da similitude dos casos analisados, as Turmas expuseram entendimentos
opostos. Enquanto a Turma recorrida entendeu que ao caso se aplicaria o
princípio da consunção, considerando que haveria nexo de dependência entre as
condutas de não informar valores em folha e não efetuar o pagamento do
tributo devido, com a falta de arrecadação de contribuições, excluindo todas as
autuações decorrentes de descumprimento de obrigação acessória; a Turma
paradigmática entendeu que não se aplicaria o princípio da consunção em
infrações tributárias, e manteve as multas por descumprimento de obrigação
acessória.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.720980/2011-84
5
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso especial da FAZENDA NACIONAL, apenas quanto à CFL 34.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia aferir a possibilidade de aplicação do
princípio da consunção nas obrigações acessórias quando, na obrigação principal, tiver sido
lançada multa de ofício.
O art. 113 do CTN esclarece que “a obrigação acessória decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos” – ex vi do §2o. E, em caso de inobservência, será
convertida em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária – ex vi do §3o.
São inúmeras as obrigações acessórias previdenciárias, relacionadas tanto na Lei
no 8.212/91, quanto no RPS, que, como não poderia deixar de ser, trazem diversas sanções como
consequência.
No presente caso, lavrados os seguintes autos de infração:
DEBCAD 37.264065-6 - Auto de Infração referente às contribuições
providenciarias correspondente à parte da empresa e relativa ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho-Gílrat/sat/rat, não
declaradas em GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social e não recolhidas aos cofres públicos);
1.2 DEBCAD 37.264.066-4 - Auto de Infração (Al) referente às contribuições
previdenciárias correspondente à parte de segurados e contribuintes individuais,
não declaradas em GFIP e não recolhidas aos cofres públicos;
1.3 DEBCAD 37.264.067-2 - Auto de Infração (Al) referente às contribuições
devidas às Outras Entidades e Fundos (Terceiros: Salário Educação, Incra, Senac,
Sesc e Sebrae), não declaradas em GFIP e não recolhidas aos cofres públicos;
1.4 DEBCAD 37.314.129-7 - Auto de Infração (Al) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamento Legal (CFL) 30 / deixar de preparar
folhas de pagamento com todos os segurados a seu serviço;
1.5 DEBCAD 37.314.130-0 - Auto de Infração (Al) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamento Legal (CFL) 59 / deixar de
arrecadar mediante desconto das remunerações, contribuições de segurados
contribuintes individuais;
1.6 DEBCAD 37.314.131-9 - Auto de Infração (Al) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamento Legal (CFL) 34 /; deixar de lançar
fatos geradores de contribuições previdenciárias em títulos próprios de sua
contabilidade;
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.720980/2011-84
6
1.7 DEBCAD 37.314.132-7 - Auto de Infração (Al) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamento Legal (CFL) 78 / apresentar GFIPs
mensais com omissão de fatos geradores. (f. 541; sublinhas deste voto)
Quatro foram as obrigações acessórias inobservadas pela parte recorrida, que
ensejaram a aplicação de multa; entretanto, calha destacar que a discussão permanece apenas
quanto uma única:
CFL 30 – Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB – Lei no 8.212/1991,
art. 32,I, c/c art. 225, I, § 9°, do RPS
CFL 34 – Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos – Lei no 8.212/1991, art. 32, II, c/c art. 225, II, e
§§ 13 a 17 do RPS
CFL 59 – Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos
contribuintes individuais a seu serviço – Lei no 8.212/1991, art. 30,1, “a”; MP
83/2002, art. 4° Art. 216, I,“a”, do RPS
CFL 78 – Apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei no 8.212/1991,
art. 32, IV, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, com a redação da MP 449/2008,
com incorreções ou omissões. (destaques deste voto)
Além de cada uma delas elencar uma obrigação díspar, estão previstas em
diferentes dispositivos, tanto da Lei no 8.212/91, quanto do RPS.
Para que a aplicação cumulativa fosse afastada, haveria de existir uma previsão
expressa excetuando-a, uma vez que o inc. VI do art. 97 do CTN determina que apenas a lei pode
estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades”.
Não coaduno com o entendimento de que a aplicação cumulativa configuraria
verdadeiro bis in idem, de modo a justificar a aplicação do princípio da consunção. Como visto, as
multas incidem sobre situações distintas. Desta feita, tendo em vista que os fatos que originam as
sanções são diferentes, não vislumbro estar sendo o contribuinte reiteradamente penalizado por
uma mesma conduta.
Esta eg. Câmara, em composição substancialmente diversa, já teve a
oportunidade de se debruçar sobre temática análoga, nos seguintes termos:

Nota-se, como salientado pela Recorrente, que o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96
abarca duas condutas: o descumprimento de obrigação principal (totalidade ou
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.720980/2011-84
7
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória (falta de
declaração ou de declaração inexata).
Assim, os dispositivos citados tratam de multas oriundas de situações distintas
das ensejadoras das multas previstas nos incisos I e II da Lei no 8.212/91 abaixo
transcritas:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...).
Portanto, apesar de as obrigação acessórias objeto dos presentes autos terem
sido relevantes para a constatação do descumprimento da obrigação principal,
as condutas penalizadas são autônomas e possuem previsão legal expressa,
razão pela qual entendo que devem ser mantidas, da forma como lançadas.
(CARF. Acórdão no 9202-009.704, Cons.a Rel.a ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ,
sessão de 23 de agosto de 2021.)
No exercício do controle de legalidade, perpetrado no âmbito deste Conselho,
inexiste espaço para, com arrimo única e exclusivamente em mandamentos nucleares do sistema
jurídico – “princípio da boa-fé” (f. 544) e “princípio da consunção” (f. 540) –, afastar norma
prevista na legislação tributária, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas pelo RICARF.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial da FAZENDA PÚBLICA,
apenas com relação à multa de CFL 34; e, na parte conhecida, dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.720980/2011-84
8
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Declaração de voto
Congratulo a Ilustre Relatora pelo sempre brilhante voto, o qual acompanhei nas
conclusões pelos motivos que passo a expor.
Manifesto-me nesta declaração a respeito do mérito discutido no caso,
especificamente em relação à questão envolvendo a aplicação do princípio da consunção para
afastamento de multas por descumprimento de obrigações acessórias (em alguns casos
singulares) nos lançamentos envolvendo contribuições previdenciárias.
Conforme manifestado em outras oportunidades, com a edição da MP 449/2008, o
lançamento das contribuições previdenciárias passaram a se sujeitar à multa de ofício prevista no
art. 44 da Lei 9.430/96, incidente sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos
casos de falta de recolhimento. Neste sentido, ao realizar atos considerados como meros reflexos
do descumprimento da obrigação principal, o contribuinte não pode ser penalizado por tal atitude
caso tenha ocorrido o devido lançamento para a cobrança das respectivas obrigações principais.
Isto porque o contribuinte deixou de cumprir a obrigação acessória (lançar em
títulos próprios da contabilidade) justamente por acreditar que as verbas não eram base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Reforço o posicionamento acima com as razões de
decidir expostas pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, quando do
julgamento do processo no 10580.733398/2011-03:
Portanto, o que se tem é que o crédito tributário ora em discussão foi lançado em
razão do contribuinte não ter arrecadado, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos referidos segurados.
Arrecadar mediante desconto é o mesmo que recolher, mas não se confunde com
pagar. O pagamento de um tributo é exigido daquele que tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o fato gerador, ou seja, o contribuinte. Já o
recolhimento é exigido daquele que, sem apresentar a condição de contribuinte,
tem tal obrigação decorrente de disposição expressa de lei, ou seja, o
responsável.
Como seu viu nos destaques legais acima, o art. 35-A da Lei 8.212/91 prevê que,
nos casos de lançamento de ofício, aplicam-se as penalidades previstas no art. 44
da Lei 9.430/96, cujo inciso I é claro ao estabelecer multa de 75%, sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
recolhimento.
Portanto, considerando que a conduta do contribuinte de não arrecadar as
contribuições devidas pelos seus empregados mediante desconto em suas
remunerações tem penalidade expressamente prevista no art. 35-A c/c o art. 44
da Lei 9.430/96, entendo que não se aplica a previsão contida no art. 92 da Lei
8.212/96.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.720980/2011-84
9
A título de argumentação, como forma de defesa do crédito tributário,
poderíamos estabelecer uma diferença entre o que efetivamente motivou o
lançamento (não arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos referidos segurados) e a infração especificada no Decreto
3.048/99, art. 283, inciso I, alínea "g" (deixar a empresa de efetuar os descontos
das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço). Assim, haveria a
possibilidade de alegar que o lançamento em tela estaria lastreado no ato de não
descontar de seus empregados o valor da obrigação previdenciária de cada um,
ao passo que o lançamento punido com a imposição de ofício contida na Lei
9.430/96 seria decorrente da conduta de não recolher os valores descontados.
Ainda assim, entendo que não merece prosperar a imputação fiscal, pois é
evidente um nexo de dependência entre as condutas. Ou seja, a empresa não faz
o desconto e, consequentemente, não recolhe.
Embora seja certo de que a estipulação de uma sanção tem o nítido propósito de
inibir o descumprimento de uma norma, há que se ressaltar que a imposição
desmedida do poder do Estado por meio de uma reação excessiva ao ato ilícito
acaba evidenciando efeito oposto, resultando em maior descumprimento de
obrigações.
Assim, resta absolutamente necessária a imposição de sanções com moderação,
tanto no ponto de vista qualitativo (tipo de pena, por exemplo: multa, privação de
liberdade, etc), quanto do ponto de vista quantitativo (valor, percentual, tempo,
etc).
No âmbito do direito penal, há exemplos de diversos limitadores da pretensão
punitiva do Estado, como o concurso formal (quando o agente, mediante uma
única conduta, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não), o crime continuado
(constitui um favor legal ao delinquente que comete vários delitos. Cumpridas as
condições legais, os fatos serão considerados crime único por razões de política
criminal), ambos com lastro expresso nos art. 70 e 71 do Código Penal, Decreto
2.848/40.
Há, ainda, limitadores que, embora não tenham lastro legal expresso, decorrem
da doutrina e da jurisprudência, como o Princípio da Consunção ou Absorção
(aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um
nexo de dependência, em que o delito fim absorve o meio).
Embora estejamos diante de Princípios comumente relacionados ao Direito Penal,
não há dúvidas de que as multas administrativas assemelham-se a algumas
penalidades de mesma natureza impostas na seara penal, razão pela qual impõe-
se a aplicação do Princípio da Consunção também no âmbito administrativo.
Portanto, ainda que superada a questão da existência de sanção específica que
afastaria a aplicação do art. 92 da Lei 8.212/91, é inconteste o nexo de
dependência entre as condutas de não descontar e de não recolher o tributo
devido pelos seus funcionários, o que resulta na conclusão de que, pela aplicação
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.365 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.720980/2011-84
10
do Princípio da Consunção, o delito fim (não recolhimento) absorve o delito meio
(não retenção).
Assim, como o delito fim já foi devidamente punido pelo lançamento do tributo
decorrente da obrigação principal, há que se afastar a presente autuação.
Esclareça-se que se reconhece a existência e a legalidade de tais multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias. Contudo, após a MP 449/2008, acredito que a
aplicação das mesmas deve ocorrer em casos específicos, como de forma isolada ou em relação a
valores que não foram objeto de lançamento de obrigações principais.
Ademais, interpretando-se o teor da recente Súmula CARF no 196, tem-se que a
penalidade prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91 (multa de ofício de 75%) aplica-se apenas a
fatos geradores posteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008 (a partir de dez/2008),
conforme entendimento do STJ.
Desta feita, considerando todo o acima exposto, entendo que o princípio da
consunção apenas pode ser invocado para afastar multas por descumprimento de obrigações
acessórias cujo fato gerador seja posterior à MP 449/2008, pois é a partir de tal período que
aplica-se a multa de ofício prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91 c/c art. 44 da Lei 9.430/96 aos
lançamentos de obrigações principais previdenciárias.
No caso concreto, quando o recurso voluntário foi apreciado pela Turma recorrida,
em 08/10/2019, tive a oportunidade de participar do julgamento que culminou no acórdão no
2201-005.532, ocasião em que acompanhei o Conselheiro Relator no provimento quanto ao
pedido de exonerar os valores lançados por descumprimento de obrigações acessórias,
justamente por adotar o Princípio da Consunção, conforme acima explanado.
Contudo, durante a reunião desta 2a Turma da CSRF em julho de 2024, ao
reanalisar o caso, verifiquei que o período fiscalizado e o crédito tributário apurado refere-se às
competências de 01/2007 a 12/2007, anteriores, portanto, à vigência da MP 449/2008.
Neste sentido, apesar de entender pela possibilidade de aplicação do princípio da
consunção para afastamento de multas por descumprimento de obrigações acessórias em matéria
previdenciária (ponto de divergência com o voto da Ilustre Relatora), votei pelas conclusões
quanto ao provimento do recurso especial da Fazenda Nacional, pois o período objeto do
lançamento é anterior à vigência da MP 449/2008 e, por este motivo, não é aplicável o princípio
da consunção ao caso concreto.
Eis minha declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 792
DF CARF MF
Original